Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR POSIÇÃO JURÍDICA MAIS FAVORÁVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA IMPOSITIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Não ultrapassa a fronteira da admissibilidade o agravo de instrumento, por falta de interesse de agir, no ponto em que veicula impugnação ao termo das datas de atualização monetária, à míngua de benefício prático no resultado almejado. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse específico ponto.

2. Inexiste o alegado excesso de execução fundado na incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, se, como na hipótese em exame, resta ausente o pagamento voluntário no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa.

3. A garantia do juízo para fins de interposição do recurso e concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 6o, do CPC) reflete intuito de discutir a verba depositada e condiciona a disponibilidade do numerário ao credor, não autorizando a exclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, porque a situação de inadimplemento persiste.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.